Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737713-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACM APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA LTDA APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Em resposta ao despacho de ID 70522565, a Apelante informa que o patrono Bruno Medeiros Durão, OAB/ RJ 245.274, substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados à advogada Lorena Pontes Ezequiel Leal, OAB/ RJ 245.274, subscritora do recurso. Ocorre que não consta nos autos documento que confira poderes à advogada Lorena Pontes Ezequiel Leal, OAB/ RJ 245.274, para representar a parte Recorrente em Juízo. Dessa maneira, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, concedo à parte Apelante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. Assim, com base nos art. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, concedo à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, além da declaração de Imposto de Renda, balanços contábeis, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Por fim, ressalta-se que a análise do pedido de gratuidade de justiça fica condicionada à regularização da representação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator